Tribunal: CARF
Processo: 19515.002167/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002167/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.580 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
C.A.S. CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERTEZA. LIQUIDEZ. ART.142. CTN.
O crédito tributário constituído pelo lançamento deve primar pela verificação
da ocorrência do fato gerador, da correção da matéria tributável e da apuração
do tributo devido, sob pena de seu cancelamento quando constatado que foi
constituído em cima de bases frágeis e incorretas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO.
AFASTAMENTO.
Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar as exigências remanescentes de IRPJ e de CSLL, nos valores de
R$ 899,94 e de R$ 514,70, respectivamente, e afastar a multa de ofício lançada sobre os valores
mantidos na decisão recorrida a título de COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002167/2006-37
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado) André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão de
no 16-29.347 proferido pela 6a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 03/02/2011, ocasião em que foi
julgado procedente em parte a Impugnação da Interessada.
Por bem descrever a autuação e os desdobramentos posteriores, a seguir
reproduzo o relatório que constou na decisão recorrida:
Relatório
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento de auditoria
fiscal, que redundou na lavratura dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (A. I. e demonstrativos de cálculo As fls. 77/99).
2. De acordo com o Termo de Verificação (fls. 73/76), a fiscalização apurou, no
ano calendário 2002, diferenças devidas e não declaradas em DCTF de
tributos (IRPJ, PIS e COFINS).
3. A interessada apresentou a impugnação de fls. 104/134, acompanhada de
documentos de fls. 135/199, 202/399 e 402/543, alegando, em síntese, que:
a) Em razão de decisão judicial obtida no Mandado de Segurança
n°1999.61.00.046216-8, os valores de COFINS estavam suspensos conforme já
havia sido esclarecido à fiscalização (fls. 53/55). Portanto, caso não haja
anulação do referido auto de infração (fls. 107), a multa aplicada é equivocada
e, em tese, configura desobediência por descumprimento de decisão judicial.
b) Toda a receita utilizada como base de cálculo dos valores lançados a titulo
de IRPJ e CSLL foi oferecida à tributação tendo em vista que a Impugnante, no
ano de 2002, foi sócia ostensiva de 3 (três) Sociedades em Conta de
Participação — SCP (does. 12 a 14 — fls. 244/275), e a receita foi tributada
nas próprias SCP, devendo a autuação ser anulada (fls. 107/108). Neste
sentido, discorre, detalhadamente, As fls. 124/130.
c) Como medida de justiça e respeito aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, faz-se necessário que sejam
analisados todos os argumentos da impugnante, sejam estes de fato ou de
direito, discutidos ou não em ação judicial.
d) O Termo de Verificação (fls. 73/76) viola o disposto no art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 em afronta ao principio da motivação, pois apresenta uma
descrição confusa dos fatos, o que inviabiliza a defesa e implica a total
anulação dos autos de infração. Nesta linha de raciocínio, apresentam-se às fls.
119/120 indagações a respeito do procedimento fiscal.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

e) Foi feito novo cálculo dos tributos referentes ao ano-calendário de 2002,
conforme planilhas anexas (docs. 03 a 11 — fls. 233/243), sendo observadas
diferenças ("diferenças a recolher") que, apesar de não corresponderem aos
valores levantados pela fiscalização, são valores devidos que serão pagos até o
protocolo da defesa com o beneficio da redução das multas (fls. 121/122).
f) A Selic não é apta a ser utilizada nem como taxa de juros nem como índice de
correção monetária, sendo, portanto, forçosa a sua substituição pela taxa de
juros de 1% ao mês.
g) Protesta-se pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos.
4. Em 12/12/2006, a empresa, por meio da petição de fls. 544, requereu
ajuntada das guias de recolhimentos efetuados até a data do protocolo de
defesa de diferenças por ela apuradas (fls. 545/588).
5. Em 03/11/2009 (fls. 629/633), o processo foi baixado em diligência para
atendimento do seguinte:
“a) Verificar e informar se os valores de COFINS, lançados no respectivo auto
de infração (fls.96/98), estão sendo, integralmente, discutidos em juizo. Em
caso negativo, discriminar os valores discutidos e os não discutidos em juizo,
informando, de forma discriminada, as bases de cálculo e as aliquotas, isto é,
demonstrar os valores que se referem ao alargamento da base de cálculo e/ou
ao aumento da aliquota (de 2% para 3%) determinados pela Lei n°9.718/1998.
Ademais, informar se o crédito tributário ou parte dele estava com a
exigibilidade suspensa antes do inicio da ação fiscal e da lavratura do auto de
infração, conforme previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/1996 supramencionado.
Caso haja suspensão parcial, indicar os valores suspensos.
b) Intimar o sujeito passivo para apresentar todas as decisões judiciais
relacionadas ao Mandado de Segurança n° 1999.61.00.046216-8, porventura,
não anexadas aos autos do presente processo administrativo.
c) Em relação às contribuições apuradas (PIS e COFINS), verificar as
planilhas apresentadas pela Impugnante (docs. 03 a 07 —fls. 233/239),
informando se há valores a serem excluídos dos autos de infração,
manifestando-se, especialmente, sobre a desconsideração dos valores relativos
à venda de bens do ativo permanente em 02/2002 e 11/2002, conforme acima
mencionado, tendo em vista o disposto no art. 3°, § 2°, IV, da Lei n°9.718/1998.
Caso existam exclusões a serem feitas nos autos de infração, elaborar planilha
contendo os valores lançados, excluídos e o devidos. Do contrário, justificar as
diferenças existentes entre os valores informados pela Impugnante e os valores
lançados nos autos de infração.
d) Verificar todas as considerações feitas pela Impugnante quanto as
sociedades em coma de participação (fls. 107/108 e 124/130), manifestando-se
sobre procedência ou não das mesmas, observando, especialmente, a alegação
de que a fiscalização, no cálculo do PIS e da COF1NS, considerou a totalidade
das receitas (receitas da empresa ostensiva e das SCP — fls. 122). Entretanto,
no cálculo do IRPJ e da CSLL (quadros II e III —fls. 74/75), considerou
somente parte das receitas da empresa autuada (não incluiu no cálculo as
"Demais Receitas e Ganhos de Capital" e as receitas das SCP, conforme item 7
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

acima). Em caso de procedência total ou parcial das alegações feitas pela
Impugnante, elaborar planilha contendo os valores lançados, excluídos e
devidos. Caso contrário, justificar a manutenção dos lançamentos fiscais
relativos ao IRPJ e à CSLL.
e) Elaborar relatório fiscal da diligência realizada, cientificando o contribuinte
do mesmo e concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
nova impugnação nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/1972.”
6. 0 resultado da diligência encontra-se consignado ás fls. 755/757 e planilhas
de fls.750/754.
7. Em 04/11/2010, a interessada apresentou manifestação de fls. 762/792, em
que repete parcialmente as alegações da impugnação, bem como argui, em
resumo, que:
a) Em decorrência do novo lançamento após a fluência do prazo decadencial,
todos os autos de infração devem ser anulados.
b) O parágrafo único do artigo 149 do CTN reconhece que haverá a
decadência quando a revisão do lançamento não ocorrer dentro do prazo de
cinco anos do fato gerador.
c) Não há como prevalecer as autuações do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cm
razão dos pagamentos realizados em 24/11/2006.
8. Nessa ocasião, apresentou os documentos de fls. 793/959 e 962/1.028.
Conforme supra relatoriado e lembrando que a forma de tributação adotada pela
Recorrente no ano de 2002 se deu pelas regras do Lucro Presumido, temos que a autuação que
provocou os lançamentos de ofício de IRPJ e de CSLL deveu-se , conforme relato da autoridade
fiscal que, “Para efeitos de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social apresentou
valores divergentes, que não coincidem no total e nos valores apurados trimestralmente de
acordo com os valores informados para apuração do PIS e de Cofins...”.
Para tanto, utilizando-se, então, da base de cálculo (receita) utilizada na apuração
do PIS e da COFINS, a autoridade fiscal apurou e lançou de ofício os seguintes valores de IRPJ e
de CSLL relativos aos trimestres de 2002:

Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

A Contribuinte, em sua impugnação, mostrou a razão da questão levantada pela
autoridade fiscal, sendo um dos elementos que motivaram a realização de diligências por parte
da autoridade julgadora de primeira instância (v. item d supra, diligências).
A Contribuinte, também na impugnação, revela que efetuou um levantamento dos
tributos lançados e constatou que “...há pequenas diferenças a serem pagas pela Impugnante a
título dos tributos lançados.”
A seguir os valores de IRPJ e de CSLL que foram apontados como devidos pela
Contribuinte, conforme sua impugnação:

Na decisão de primeira instância, estes valores (coluna A Recolher) foram
considerados não impugnados e devidamente apartados dos autos.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Do resultado das Diligências demandadas pelo órgão julgador, naquilo que se
relaciona com o IRPJ e a CSLL, temos que a autoridade lançadora reconheceu a procedência das
situações apontadas pela Contribuinte. Reproduzo o que consta no voto da decisão recorrida
(n.54):
54. Depois de procedida a diligencia, a fiscalização relatou no despacho de fls.
755/757 as suas conclusões a respeito das alegações da contribuinte quanto as
sociedades em conta de participação:
g)- Com relação ao IRPJ e CSLL, conforme planilha de fls. 750 a 752, foram
consideradas as alegações do Contribuinte quanto as sociedades em conta de
participação, sendo os recolhimentos efetuados pela SCP devidamente válidos,
inclusive pesquisamos através dos sistemas da SRF os recolhimentos efetuados
por DARE. No recalculo foi apurada diferença de IRPJ no montante de RS
12.983,98 e CSLL no montante de RS 7.338,48.
Com esta nova apuração dos valores devidos, foi severamente reduzido o valor de
IRPJ e de CSLL lançados de ofício, apuração esta acatada pelo órgão julgador, o qual, deduziu
dos novos valores aquele IRPJ e CSLL não impugnados. É o que consta no voto da decisão
recorrida (n.66):

Ainda, com o Voto da decisão recorrida, agora com relação ao PIS e COFINS:
Da tributação do PIS e da COFINS
67. No tocante aos lançamento relativos a essas contribuições, a impugnante
argumenta que os lançamentos relativos ao PIS apresentam pequenas
diferenças entre os fatos geradores ocorridos e os montantes exigidos no auto
de infração. Quanto à COF1NS, assinala que a empresa informou nas DCTF os
valores em conformidade com a decisão judicial obtida na Medida Cautelar
(fls. 685 a 691) formalizada por meio do Processo n° 2001.03.00.014247-7.
68. Tais questões foram levadas a exame pela fiscalização, que assim se
manifestou no relatório de fls. 755/757:
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

“2)- Considerando os documentos carreados pelo Contribuinte (lis. 104 a 199,
202 a 399 e 402 a 468) e, análise do Livro Diário e Razão do ano calendário de
2002 e, posteriores documentos apresentados, concluímos que:-
a)- COFINS - Os valores lançados no Auto de Infração (lis. 96/98) estão
divergentes dos valores que deveriam ser lançados, tendo em vista que parte do
crédito tributário lançado estava "sub judice" no tocante ao alargamento da base
de cálculo e aumento da alíquota de 2% para 3%.
b)- A ação fiscal foi iniciada em 14/09/2006 e, nesta data o Contribuinte possuía
Medida Cautelar (fis. 685 a 691), processo n° 2001.03.00.014247-7,
concedendo efeito suspensivo ex sentença do Mandado de Segurança, ficando
desta forma suspenso o lançamento do crédito tributário, conforme disposto no
art. 151, inciso V do CTIV.
c)- Na mesma planilha de fls. 754, foi apurado falta de recolhimento da
COFINS do ano calendário de 2002 no montante de R$ 35.714,33.
d)- O Contribuinte foi regularmente intimado e apresentou todas as decisões
judiciais relacionadas ao Mandado de Segurança n°1999.61.00.046216-8,
conforme fls. 643 "usque" 736.
e)- Com relação às contribuições do PIS e da COFINS, verificamos as planilhas
apresentadas pelo Contribuinte ( fls.. 233/239) e, concluímos que a fiscalização
deixou de excluir da base de cálculo a venda de ativo permanente, em
conseqüência refizemos as planilhas (lis. 750 a 754) e, apuramos os seguintes
valores:- COFINS diferença apurada RS 35.714,33, PIS diferença apurada RS
1.721,68.”
69. A autoridade diligenciadora confirmou que a contribuinte, de fato, possuía
Medida Cautelar concedendo efeito suspensivo A sentença do Mandado de
Segurança. Assim, concluiu que estaria suspenso o lançamento do crédito
tributário, conforme disposto no art. 151, inciso V, do CTN.
70. Entretanto, esse entendimento não é correto, sendo vejamos:
71. Primeiramente, cumpre observar que a eventual existência de processo
judicial não obsta a lavratura do auto de infração.
72. O lançamento tributário é obrigatório porque a legislação que o rege tem
caráter vinculante, ou seja, não cabe à autoridade fiscal questionar a
legalidade das normas aplicáveis e tampouco decidir se é oportuno ou
conveniente lavrar o auto de infração. Em outras palavras, uma vez surgida a
obrigação tributária, nasce também para a Administração Tributária e seus
agentes o dever de realizar o lançamento correspondente, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme estatuído no art. 142 do Código
Tributário Nacional, a seguir transcrito:
“Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
73. Ademais, deve-se realizar o lançamento porque sua ciência por parte do
sujeito passivo, embora seja providencia preparatória indispensável, não
constitui forma de exigência coercitiva do crédito tributário. A notificação do
sujeito passivo tem o objetivo de dar conhecimento de que contra ele se
constituiu dado credito tributário, a ser exigido na forma da lei, bem como de
informar-lhe a possibilidade de impugnar no prazo legal as matérias não
contestadas em juizo.
74. Finalmente, o auto de infração deve ser lavrado porque a constituição do
crédito tributário depende do lançamento, ou seja, o crédito não existe sem esse
procedimento. Antes do lançamento o que existe é a obrigação tributária, a
qual só depende da ocorrência do fato gerador. O crédito tributário, para
passar a existir, com a exigibilidade suspensa ou não, precisa da formalização
do lançamento.
75. De resto, nunca é demais observar que, caso não se faça o lançamento,
ultrapassado o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, a
Administração Tributária perderá o direito de formalizar o crédito tributário e
não poderá alegar que não o fez em virtude da suspensão de sua exigibilidade
ou devido ao fato de a matéria estar sub judice, pois o prazo de decadência não
se suspende nem se interrompe.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em síntese:

É o relatório do essencial.

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Das preliminares
Neste aspecto, a DRJ já se pronunciou de maneira correta quanto à inexistência da
decadência alegada, cujos argumentos a seguir transcrevo e adoto como razão de decidir:
27. Reclama a interessada que, em decorrência do resultado da diligência, que
reduziu o montante do crédito tributário, estaria caracterizado um novo
lançamento. Argumenta, porém, que isso teria ocorrido após a fluência do
prazo decadencial, o que estaria em dissonância com o parágrafo único do
artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN.
28. O artigo 145 do CTN define quais as situações em que o lançamento pode
ser modificado:
“Art. 145. 0 lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de oficio;
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.”
29. O crédito tributário constituído por meio dos autos de infração em apreço
se refere a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2002. A ciência
desses autos de infração se deu em 25/10/2006 (fl. 60). Dessa forma, é evidente
que o lançamento foi efetuado dentro do prazo imposto pelo artigo 150, § 4°,
do CTN (não cabe examinar qual seria a regra de decadência aplicável ao
caso, mas apenas constatar que, mesmo considerando o prazo de contagem da
decência mais favorável ao contribuinte, o efeito fiscal foi executado dentro do
prazo legal).
30. Enfatize-se que, nestes autos, não consta a formalização de outro
lançamento (novo lançamento), como afirma a defendente.
[...]
38. Totalmente impertinentes, portanto, as alegações da defesa quanto à
ocorrência de decadência.

Do Lançamento de ofício de IRPJ e de CSLL
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Conforme relatoriado, a autoridade fiscal considerou na apuração do IRPJ e da
CSLL, ora lançados de ofício, a receita informada na DIPJ para fins de cálculo de PIS e
COFINS, do ano calendário de 2002, a qual era superior à receita declarada para fins de
apuração do IRPJ.
A Contribuinte informou em sua impugnação:
Ocorre, todavia, que toda a receita utilizada como base para a atuação dos
valores lançados a titulo de IRPJ e CSSL foi sim oferecida à tributação tendo
em vista que a impugnante foi sócia-ostensiva de 3 (tres) Sociedades de Conta
de Participações no ano de 2002 (docs 12 a 14), e as receitas consideradas
pela fiscalização para embasar os referidos lançamentos na verdade foram
tributadas nas próprias SCPs, tendo sido recolhido todos os valores referente
ao IRPJ e CSSL devidos conforme se demostrará adiante.
[...]
Nesses casos segundo a legislação vigente, na DIPJ deve ser informado pela
sócia ostensiva como base de cálculo do IR e da CSLL a receita da própria
atividade, sem considerar a receita das SCP's, sendo estas calculadas em
separado tendo com seus valores líquidos a recolher informados no quadro
especifico dá D.„ IPJ (item 31 - IRPJ e item 17 – CSSL conforme fls. 22 a 25
deste process6).
A seu turno, os valores da:" base de "cálculo para o recolhimento do PIS e da
COFINS no ano Base de l 2002 foram informados na DIPJ tanto com a receita
da sócia ostensiva como com,as yespecttivas receitas das SCP's, conforme
determinado pelo Manual do ImpostOdetRenda Pessoa Jurídica (MAJUR) de
2002.
Tal situação gerou bases de cálculo do PIS e da COFINS superiores às bases
de cálculo da CSLL e do IRPJ.
O órgão julgador de primeira instância, em face das alegações trazidas pela
Contribuinte, baixou o processo em diligências para manifestação da autoridade fiscal lançadora.
Eis a solicitação demandada pela DRJ:
8. Diante do exposto acima, entendo que o processo deva ser baixado em
diligência para que a autoridade fiscal verifique as alegações e documentos
apresentados pela Impugnante, adotando as seguintes providências:
[...]
d) Verificar todas as considerações feitas pela Impugnante quanto as
sociedades em conta de participação (fls. 107/108 e 124/130), manifestando-se
sobre procedência ou não das mesmas, observando, especialmente, a alegação
de que a fiscalização, no cálculo do PIS e da COFINS, considerou a totalidade
das receitas (receitas da empresa ostensiva e das SCP — fls. 122). Entretanto,
no cálculo do IRPJ e da CSLL (quadros II e III — fls. 74/75), considerou
somente parte das receitas da empresa autuada (não incluiu no calculo as
"Demais Receitas e Ganhos de Capital" e as receitas das SCP, conforme item 7
acima). Em caso de procedência total ou parcial das alegações feitas pela
Impugnante, elaborar planilha contendo os valores lançados, excluídos e
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

devidos. Caso contrario, justificar a manutenção dos lançamentos fiscais
relativos ao IRPJ e a CSLL.
Do Resultado das Diligências – IRPJ e de CSLL
Eis o relato fiscal:
g)- Com relação ao IRPJ e CSLL, conforme planilha de fls. 750 a 752, foram
consideradas as alegações do Contribuinte quanto às sociedades em conta de
participação, sendo os recolhimentos efetuados pela SCP devidamente válidos,
inclusive pesquisamos através dos sistemas da SRF os recolhimentos efetuados
por DARF. No recálculo foi apurada diferença de IRPJ no montante de R$
12.983,98 e CSLL no montante de R$ 7.338,48.
No Demonstrativo do IRPJ devido e declarado/pago no ano calendário de
2002, (fls.800 em diante, Volume 4), consolidaram-se as receitas, tendo sido apurado, pela
autoridade diligenciadora, diferenças de IRPJ e de CSLL ainda por recolher, conforme Quadro
demonstrativo consolidado:

Da manifestação da Contribuinte: aditamento
A autoridade autuante utilizou a base de cálculo do PIS e da COFINS (da sócia
ostensiva + SCP - s) e diminuiu a base de cálculo lançada na DIPJ da sócia
ostensiva, referente ao imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido, e simplesmente tributou a diferença, sem ao menos considerar
os pagamentos realizados pelas SCP -s.
Além de cometer esse erro grotesco, a d. autoridade autuante ainda considerou
toda a diferença observada como se fosse de serviços prestados que se
enquadrariam a aliquota de 32% (trinta e dois por cento) como base de
cálculo para o IR, enquanto que na realidade essa receita corresponde a
vendas de imóveis e empreitada Global que deve ser tributada utilizando-se
como base de cálculo de Imposto de Renda a • aliquota de 8% (oito por
cento).
[...]
Porém, após a impugnação apresentada aos autos de Infrações houve a revisão
do lançamento considerando para o calculo do IRPJ e CSLL todos os
recolhimentos das SCPs, gerando apenas o saldo remanescente já apurado pela
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Impugnante antes da apresentação de sua impugnação e corretamente
recolhido.
Não obstante os recolhimentos realizados em 24/11/2006 o Sr.Agente Fiscal
Revisor não os considerou em sua revisão e, assim, acabou por gerar a
diferença de IRPJ e CSLL nos seguintes valores.

Conforme acima explicado, houve lançamentos indevidos de IRPJ e CSSL tendo
em vista que não se atentou ao fato de parte da receita ter sido oferecida à
tributação pelas SCP's conforme legalmente exigido e não se aplicou o cálculo
correto.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Assim, a Impugnante enumerou os valores corretos lançados e recolhidos,
apurou a diferença e recolhendo os valores ora verificados pelo Sr. Agente
Fiscal Revisor.
Portanto, neste ponto, também não há como prevalecer as autuações do IRPJ e
CSLL em razão da extinção do crédito tributário pelo pagamento.
Da decisão recorrida: Voto
Considerando as alegações trazidas pela Contribuinte e o resultado apurado de
IRPJ e de CSLL, então feito pela autoridade lançadora em razão das diligências, a decisão
recorrida ainda retificou os lançamentos, reduzindo-os. Eis seu relato:
65. Contudo, tendo em vista que a interessada efetuou os pagamentos de fls.
545/588, a Unidade Preparadora transferiu o crédito tributário correspondente
para o Processo n° 16151.000199/2007-67, consoante já relatado. Assim
sendo, esses valores foram excluídos do valor devido nestes autos.
66. 0 quadro a seguir demonstra as diferenças apontadas nas planilhas de fls.
751 (IRPJ) c 752 (CSLL), as parcelas pagas e transferidas para o Processo n°
16151.000199/2007-67 e o montante do crédito tributário remanescente:

Um outro erro ainda detectado pela Impugnante deveu-se à utilização, por parte da
autoridade fiscal do coeficiente de presunção de 32% para toda a sua receita, quando possuía
receitas que seriam objeto de um coeficiente menor (alienação de bens do ativo permanente).
Neste sentido, o relato da DRJ:

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

O que isto tudo mostra?
Que a base de cálculo inicialmente apurada pela autoridade fiscal do IRPJ e da
CSLL, ora lançados de ofício, apresentava graves incorreções, pois, além da desconsideração dos
valores de receitas e de tributos pagos pelas SCP, houve equívoco também na aplicação do
coeficiente de presunção e, por fim, não foram considerados valores de IRPJ e de CSLL então
pagos espontaneamente (acatados na DRJ) pela Contribuinte.
Apesar do laborioso trabalho da autoridade diligenciadora, providenciando a
correção dos lançamentos, o fato é que foram correções relevantes em quatro trimestres (!) e,
ainda, considerando o que foi pago (espontaneamente), o IRPJ lançado no Auto de Infração foi
reduzido de R$ 126.647,29 para a importância de R$ 899,94!
O mesmo para a CSLL, reduziu-se de R$ 20.337,35 para R$ 514,70!
Os lançamentos foram totalmente refeitos e não foi, como vimos, devido a uma
questão pontual, na realidade mostrou-se um lançamento(s) sem a certeza e credibilidade
necessária conforme deve ser e assim determinado pelo art.142 do CTN.
A Contribuinte já havia detectado alguns erros em sua apuração de IRPJ e de
CSLL e fez o recolhimento, espontaneamente, dos tributos (conforme quadro supra, e em
alguns trimestres recolheu mais (!) que o apurado pelo Fisco). Seu procedimento revelou-se
correto, de forma que não há que se cogitar de lhe cobrar as exigências remanescentes de IRPJ e
de CSLL, pois oriundas de um lançamento repleto de imensos erros materiais, os quais quando
corrigidos revelaram-se extremamente pertos do que já havia apurado e pago a Recorrente.
De forma que acata-se, por óbvio, os valores apurados e reconhecidos pela
Contribuinte, trataram-se de pequenas diferenças, sem qualquer conexão com os incorretos
valores lançados no Auto, portanto, deve ficar bem claro que não há que se cobrar da Recorrente
eventual multa de ofício dos valores por ela pagos, pois hão de serem considerados como se
espontâneos fossem.
Deixo aqui de apreciar demais alegações apresentadas no recurso, pois
prejudicadas em face do ora decidido.
Neste item dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar as exigências
remanescentes de IRP e de CSLL, nos valores de R$ 899.94 e de R$ 514,70, respectivamente.
Dos lançamentos de PIS e de COFINS
Conforme relatoriado, a autoridade fiscal considerou, para fins de apuração do
PIS e da COFINS, a receita informada na DIPJ do ano calendário de 2002.
Eis as diferenças apuradas, conforme Termo de Verificação (Volume I):
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Transcrevo em seguida excertos do voto da decisão recorrida:
Da tributação do PIS e da COFINS
67. No tocante aos lançamento relativos a essas contribuições, a impugnante
argumenta que os lançamentos relativos ao PIS apresentam pequenas
diferenças entre os fatos geradores ocorridos e os montantes exigidos no auto
de infração. Quanto à COF1NS, assinala que a empresa informou nas DCTF os
valores em conformidade com a decisão judicial obtida na Medida Cautelar
(fls. 685 a 691) formalizada por meio do Processo n° 2001.03.00.014247-7.
68. Tais questões foram levadas a exame pela fiscalização, que assim se
manifestou no relatório de fls. 755/757:
“2)- Considerando os documentos carreados pelo Contribuinte (lis. 104 a 199,
202 a 399 e 402 a 468) e, análise do Livro Diário e Razão do ano calendário de
2002 e, posteriores documentos apresentados, concluímos que:-
a)- COFINS - Os valores lançados no Auto de Infração (lis. 96/98) estão
divergentes dos valores que deveriam ser lançados, tendo em vista que parte do
crédito tributário lançado estava "sub judice" no tocante ao alargamento da
base de cálculo e aumento da alíquota de 2% para 3%.
b)- A ação fiscal foi iniciada em 14/09/2006 e, nesta data o Contribuinte
possuía Medida Cautelar (fls. 685 a 691), processo n° 2001.03.00.014247-7,
concedendo efeito suspensivo ex sentença do Mandado de Segurança, ficando
desta forma suspenso o lançamento do crédito tributário, conforme disposto no
art. 151, inciso V do CTN.
c)- Na mesma planilha de fls. 754, foi apurado falta de recolhimento da
COFINS do ano calendário de 2002 no montante de R$ 35.714,33.
d)- O Contribuinte foi regularmente intimado e apresentou todas as decisões
judiciais relacionadas ao Mandado de Segurança n°1999.61.00.046216-8,
conforme fls. 643 "usque" 736.
e)- Com relação às contribuições do PIS e da COFINS, verificamos as
planilhas apresentadas pelo Contribuinte ( fls. 233/239) e, concluímos que a
fiscalização deixou de excluir da base de cálculo a venda de ativo permanente,
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

em conseqüência refizemos as planilhas (fls. 750 a 754) e, apuramos os
seguintes valores:- COFINS diferença apurada RS 35.714,33, PIS diferença
apurada RS 1.721,68.”
69. A autoridade diligenciadora confirmou que a contribuinte, de fato, possuía
Medida Cautelar concedendo efeito suspensivo à sentença do Mandado de
Segurança. Assim, concluiu que estaria suspenso o lançamento do crédito
tributário, conforme disposto no art. 151, inciso V, do CTN.
70. Entretanto, esse entendimento não é correto, sendo vejamos:
[...]
78. Constatada a falta de pagamento/declaração do tributo, impõe-se o
lançamento fiscal para a constituição do crédito tributário.
79. Todavia, no caso em questão, a interessada sequer estava amparada por
decisão judicial concedendo o direito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
80. O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no
Estado dc São Paulo ingressou com Mandado de Segurança Coletivo com
pedido de medida liminar (n°1999.61.00.046216-8), objetivando assegurar a
suas associadas, dentre elas a impugnante (fl.468), o direito de recolher a
COFINS nos termos da LC 07/1991, e afastando as disposições da Lei
9.718/1998, seja em função do aumento da aliquota, seja em face do
alargamento da base de cálculo (fls. 276/319).
81. Em 22/09/1999, a medida liminar foi indeferida (fls. 321/323).
82. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento (fls. 324/371), o
qual foi dado provimento em 12/04/2000 (fls. 372/377).
83. Em 15/02/2001, o mandado de segurança foi julgado improcedente (fls.
379/391).
84. Irresignado com esta decisão, o sindicato ingressou com medida cautelar
n°2001.03.00.014247-7 (fls. 392/399 e 402/458), que foi julgada procedente em
12/06/2002 (fls.459/464), no sentido de atribuir efeito suspensivo ao recurso de
apelação.
85. Entretanto, na apelação em mandado de segurança coletivo, foi proferido
acórdão dando provimento parcial (fls. 1.030/1.034), conforme se verifica na
ementa abaixo transcrita:
“EMENTA
TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
ARTIGO 3, § 1°
DA
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO
DA
ALIQUOTA. ARTIGO 8°, LEI 9.718/98. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O § 1°, do art. 3o, da Lei n° 9.718/98, ao ampliar o conceito de receita bruta
para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta no
art.195, I, b, da CF, na sua redação original, que equivaleria ao de receita
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza, conforme reiterada jurisprudência do STF.
2. A norma constante do texto atual do art.195, 1, b, da CF, na redação dada
pela EC n°20/98, não obstante seja conciliável com o disposto no artigo 3o, do
§1°, da Lei n° 9.718/98, não tem o condão de convalidar nem recepcionar este
dispositivo, _Id que eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua
frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua
edição.
3. Inconstitucionalidade do disposto pelo artigo 3°, 5S 1° da Lei 9.718/98.
4. O disposto pelo artigo 80, da Lei 9718/98 não colide com o Texto
Fundamental.
5. Apelação parcialmente provida.- g. n.”
86. Essa decisão foi publicada em 19/07/2006 (fl. 1.040).
87. Vê-se, portanto, que no período entre a data do inicio da ação fiscal, em
14/09/2006 (fls.08/10) e a ciência dos autos de infração, que ocorreu em
25/10/2006 (fl. 60), a interessada não dispunha de decisão judicial
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário concernente majoração da
aliquota de 2% para 3%.
88. No tocante à parcela do lançamento da COFINS que a autoridade fiscal
reconhece, no relatório de fls. 755/757, a identidade de objetos entre o
lançamento e a ação judicial em que se discute a majoração da alíquota de 2%
para 3% imposta pelo artigo 8° da Lei 9.718/1998, cabem as seguintes
ponderações.
89. Segundo dispõem o artigo 1°, § 2°, do Decreto-Lei n° 1.737/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980, a propositura pelo contribuinte de
ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
90. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 3, de
14/02/1996, da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Secretaria da
Receita Federal, esclarecendo que:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial- por
qualquer modalidade processual-, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art.149 do CTN;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em divida ativa, deixando-se de faze-1o, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito)
ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança,), do art.151,
do CTN;”
91. Com efeito, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, na qual
são soberanas as decisões judiciais.
92. Em consequência, o órgão de origem deverá proceder conforme disposto na
letra "d" do ADN-COSIT n° 03/1996:
“(..) o processo será encaminhado para a cobrança do débito, ressalvada a
eventual aplicação do disposto no artigo 149 do CTN; e estando a exigibilidade
suspensa por liminar em Mandado de Segurança ou depósito do montante
integral, deverá aguardar o pronunciamento judicial.”
93. Portanto, nos termos do texto normativo acima reproduzido, eventual
revisão de oficio com adaptação da coisa julgada, deverá ser efetuada pelo
órgão preparador.
94. A fiscalização foi ainda instada a discriminar os valores discutidos em juizo
(fl. 631).
95. Em resposta, a autoridade fiscal elaborou a planilha de fl. 754, no qual
informa na coluna "COFINS SUPENSO 1%" os valores discutidos em juizo,
donde se conclui que o montante sob discussão judicial decorre exclusivamente
da majoração da aliquota da COFINS de 2% para 3%, inexistindo valor
referente ao "alargamento da base de cálculo".
96. A própria contribuinte concorda com essa afirmação, conforme se
depreende do seguinte texto contido em sua impugnação: "Requer-se ajuntada
da planilha com os corretos valores efetivamente suspensos pela impugnante
conforme apuração realizada (doc. 07)"- (g. n.).
97. Na fl. 239, encontra-se o denominado "doc. 07", no qual se verifica na
coluna "Suspensão" os exatos valores constantes da planilha de fl. 754.
98. A impugnante aponta ainda erro de cálculo na planilha de fl. 753, relativa
ao PIS.
99. Analisando-se não só essa como também a planilha de fl. 754 (concernente
à COFINS), constata-se que, de fato, a autoridade fiscal informou alguns
valores referentes As contribuições pagas ou declaradas em DCTF
incorretamente.
100. Note-se que os montantes de PIS e COFINS declarados e pagos pela
empresa estão demonstrados nas tabelas de fls. 56 e 58, respectivamente,
porém não foram transcritos fielmente nas planilhas de fls. 753/754. Dessa
forma, os cálculos das diferenças ali apontadas não devem ser levados em
consideração.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

101.Deve-se salientar, entretanto, que no Quadro I do Termo de Verificação (fl.
74), demonstrativo esse que serviu de base para efetuar os lançamentos
relativos ao PIS c COFINS, foram informados precisamente os valores
constantes das tabelas de fls. 56 e 58, ou seja, os montantes pagos e /ou
declarados na DCTF pela empresa.
102.Dessa forma, é irrelevante a alegação da insurgente de que deviam ser
considerados os valores depositados em juizo nas ações judiciais nos
95.1004582-9 e 95-1005348-1, que haviam sido convertidos em renda da
Unido, posto que os mesmos faziam parte do montante declarado na DCTF e,
portanto, foram levados em conta pelo autuante. Esclareça-se ainda que esses
montantes já foram alocados aos débitos confessados nessa DCTF e estão
controlados no Processo n° 13826.000218/00-67 (fls. 1.052/1053).
103. O citado Quadro I, porém, apresenta erros que devem ser saneados.
104. O primeiro deles se refere à inclusão indevida de receitas decorrentes da
venda de ativo permanente na base de cálculo dos meses de fevereiro e
novembro de 2002. Ressalte-se que a autoridade diligenciadora confirmou
essas receitas haviam sido computadas na base de cálculo dessas
contribuições, procedimento que não coaduna com o disposto no § 2° do artigo
3° da Lei 9.718/1998:
“Art.3° (..)
§ 2o. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 22, excluem-se da receita bruta:
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(..) - g.n.
105.Uma vez que a receita relativa à venda de ativo permanente não integra a
base tributável do PIS e da COFINS, necessária a sua exclusão para efeito de
apuração do montante das contribuições devidas pela contribuinte.
106.Destarte, a base de cálculo dessas contribuições relativas aos períodos de
apuração de 28/02/2002 e 30/11/2002 deve ser alterada para R$ 148.086,52 e
R$ 1.696.135,90, respectivamente.
107.0utro equivoco que se observa no mencionado quadro diz respeito ao
cálculo do PIS concernente a dezembro de 2002. 0 montante apurado pela
fiscalização foi de R$ 33.523,50, o que equivale a 1,65% da base tributável.
108.Entretanto, essa contribuição deve ser calculada mediante a aplicação da
aliquota de 0,65%, conforme preconiza o artigo 8°, inciso I, da Lei 9.715/1998:
“Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso,
das seguintes aliquotas:
I - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
(.)”
109. Aplicando-se tal aliquota às receitas auferidas no mês de dezembro de
2002, de R$ 2.031.733,15, tem-se o valor de PIS de R$ 13.206,27. Uma vez que
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

a empresa somente recolheu/declarou na DCTF a quantia de R$ 12.964,17, há
uma diferença de R$ 242,10.
110. Refeitos os cálculos e excluída a parcela já transferida para o Processo n°
16151.000199/2007-67, temos:

Da multa de oficio

111. Argui a interessada que a multa aplicada sobre a COFINS é indevida. Sua
irresignação entretanto, é improcedente.
112. Sobre a matéria, assim dispõe a Lei n° 9.430, de 1996, no art. 63, § 1°:
“Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do inicio de
qualquer procedimento de oficio a ele relativo.(g.n.)
§2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da d ecisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.

113. O artigo 151 do CTN, por seu turno, prescreve que:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lop no 104, de 10.1.2001)
VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.”

114. Já ficou evidenciado que o lançamento foi constituído quando não havia
decisão judicial que concedesse a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
115. Dessa forma, o comando inserto no §1o do artigo 63 da Lei n° 9.430/1996
não se aplica a situação em apreço. Portanto, a imposição de multa de oficio
de 75% sobre os valores não pagos e/ou declarados não merece reparos.
116. Quanto ao pleito de redução de 50% sobre o valor da multa de oficio ate o
final da lide administrativa, compete frisar que a contribuinte foi cientificada
de que seria concedida redução, se o pagamento do auto fosse efetuado até a
data para impugnação.
117. Essa redução da multa de oficio foi concedida com base na Lei n°
8.218/1991:
“Art. 6° Será concedida redução de cinqüenta por cento da multa de
lançamento de oficio, ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento do
débito no prazo legal de impugnação.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

Parágrafo único. Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta
por cento se o pagamento de débito for efetuado dentro de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.”

118. O dispositivo em vigor à época da ciência dos autos de infração é claro ao
prescrever a redução de 50% da multa de oficio somente se o pagamento do
débito for efetuado no prazo legal de impugnação. Também prevê uma redução
de trinta por cento se o pagamento de débito for efetuado dentro de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância.
119. Atualmente encontra-se vigente a redação dada a este artigo pela Lei
11.941/2009:
[...]
120. Deve-se alertar que considerações sobre a redução ou alteração da multa
contrários ao principio da legalidade não podem ser acatados, posto que
qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa
A vinculação a que se encontra submetida a Administração Tributária somente
podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

A Recorrente entende que estaria ao abrigo do art.63 da Lei no 9.430 de 1996,
alegando que “Diferentemente do afirmado pelo órgão julgador o v. Acórdão proferido pelo E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região não foi publicado em 19/07/2006, mas julgado na
citada data.”
Que o Acórdão do TRF3 teria sido publicado em 27/09/2006, posteriormente ao
início da ação fiscal (doc.01).
O mesmo documento (fls.1.040) que se utilizou a decisão recorrida contém esta
data:

De fato, nesta data, a Recorrente teria tido ciência do decisório judicial, ou seja,
estava amparada pela decisão judicial antes da ciência do lançamento fiscal que se deu em
25/10/2006, de forma que deve-se cancelar a multa de ofício aplicada sobre os valores mantidos
a título de COFINS.

Conclusão Geral
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002167/2006-37

É o voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
exigências remanescentes de IRPJ e de CSLL, nos valores de R$ 899,94 e de R$ 514,70,
respectivamente, e afastar a multa de ofício lançada sobre os valores mantidos na decisão
recorrida a título de COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1194
DF CARF MF
Original